Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011664-33.2020.8.11.0000
Impetrante: Márcio Faleiros da Silva
Paciente: José Darci Queiroz
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Considerando a renúncia do impetrante (Id. n. 50338989) aos poderes que lhe haviam sido conferidos por substabelecimento com reserva de iguais (Id. n. 50338989, p. 67), determino que a autuação seja retificada, para que conste como “impetrante” o Dr. Dilceu Roberto Rodrigues Cardoso (OAB/MT n. 3.626; Id. n. 44710994, pp. 64-66), a quem deverão ser direcionadas as intimações, excluindo-se o Dr. Márcio Faleiros da Silva.
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se o Dr. Dilceu Roberto acerca do acórdão.
Outrossim, certifique-se o cumprimento da determinação contida no decisum colegiado por força da revogação da medida liminar deferida neste writ.
Em seguida, aguarde-se o trânsito em julgado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator